Tribunal: TCU
Processo: 020.036/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7128/2022-TCU-Segunda Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor de Manoel Claudio Pessoa Cardoso (CPF: XXX.271.923-XX), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio de registro Siafi 703071 (peça 6) firmado entre o Ministério do Turismo e município de Canindé - CE, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Abertura da Semana da Juventude no dia 27 de março de 2009, no município de Canindé-CE."; Considerando que o ajuste foi firmado no valor de R$ 544.000,00, sendo R$ 500.000,00 de responsabilidade da concedente e R$ 44.000,00 referente à contrapartida, e teve vigência no período de 23/3/2009 a 2/8/2009, com prazo para apresentação da prestação de contas até 2/9/2009; Considerando que a presente TCE foi instaurada devido à reprovação da execução financeira do convênio, com ocorrência de danos ao erário, conforme a Nota Técnica de Análise Financeira Complementar n° 426/2016 (peça 62), em razão da não apresentação de contratos de exclusividade de artistas, pela entidade convenente, na prestação de contas; Considerando que no relatório (peça 77), o tomador de contas concluiu que o prejuízo importaria no valor original de R$ 498.820,12, imputando-se a responsabilidade a Manoel Claudio Pessoa Cardoso, PREFEITO, no período de 1/1/2009 a 31/12/2012, na condição de gestor dos recursos; Considerando que o TCU, ao apreciar situações bastante assemelhadas à presente, em que não há previsão no termo de convênio ou nos normativos vigentes à época de sua celebração da necessidade de apresentação de recibos de cachês, deliberou pela elisão do débito decorrente dessa irregularidade (Acórdãos-TCU-Plenário 96/2008 e 1435/2017); Considerando que os elementos contidos nos autos demonstram a insubsistência do débito verificado pelo Ministério do Turismo, uma vez que o responsável estaria sendo cobrado por documentos sobre os quais ele não tinha como saber que lhe eram exigíveis; Considerando que o exame das ocorrências que ensejaram a instauração da presente tomada de contas especial evidenciou a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU e art. 7o, inciso II, da Instrução Normativa-TCU 71/2012, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em determinar o arquivamento desta Tomada de Contas Especial, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; e em adotar as medidas a seguir enumeradas. 1. Processo TC- Processo 020.036/2021-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Manoel Claudio Pessoa Cardoso (XXX.271.923-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência desta deliberação a. Manoel Claudio Pessoa Cardoso (CPF: 024.271.923- 68) e, em obediência ao art. 18, § 6o, da Resolução-TCU 170/2004, ao Ministério do Turismo; 1.7.2. dar ciência ao Ministério do Turismo, com fundamento no art. 16, inciso II, da IN/TCU 71/2012, que deve ser dada baixa da responsabilidade, pelo débito inicialmente apurado nesta TCE, de Manoel Claudio Pessoa Cardoso (CPF: XXX.271.923-XX).